Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-33.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O recorrente/autor firmou com o banco Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável - RMC (ID 12347269). Do contrato, constam os dados referentes à contratação, como percentual de juros aplicado, custo efetivo total máximo, IOF, valor do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc. Assim, não restou demonstrado que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Desse modo, não comprovado qualquer vício de consentimento e ausente cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
3. A repetição do indébito em dobro somente é cabível no caso de cobrança indevida, pagamento e ausência de engano justificável. No caso, o autor requer a restituição, em dobro ou, eventualmente, na forma simples, do valor pago que excedeu o valor do crédito, com declaração de quitação do débito. Como se vê, o que ele pretende é que o empréstimo seja considerado quitado pelo pagamento do exato valor do crédito, o que implica ausência de cobrança de juros, em desconformidade com os termos do contrato e, até mesmo, com a natureza do mútuo.
4. Quanto ao desconto do valor mínimo, apenas, que acarreta o crescimento do saldo devedor, ressalte-se que o recorrente/autor tem a faculdade de, caso deseje, efetuar o pagamento do valor remanescente, objetivando a quitação do débito com mais celeridade e menos encargos financeiros.
5. Ausente o ato ilícito, não há de se falar em responsabilização do recorrido por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, que ora defiro, tendo em vista os comprovantes de rendimento constantes dos autos.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.